Tribunal: TJSP
Processo: 1011222-86.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXA ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. TEMA 882/STJ. ASSOCIAÇÃO QUE FORNECEU SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE FILIAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIDOS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES APÓS DESFILIAÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO INVOCADO. ASSOCIAÇÃO NÃO PROVOU EFETIVA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXA ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. TEMA 882/STJ. ASSOCIAÇÃO QUE FORNECEU SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE FILIAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIDOS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES APÓS DESFILIAÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO INVOCADO. ASSOCIAÇÃO NÃO PROVOU EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS A DESFILIAÇÃO DO MORADOR, TAMPOUCO O PROVEITO DESTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. As taxas de manutenção criadas por Associações de moradores obrigam os associados ou os que a elas anuíram. Interpretação do Tema 882 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Para que prospere a pretensão fundada no artigo 884 do Código Civil, deve ser comprovado o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011222-86.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes/apelados
RODRIGO SIMÕES CORDEIRO e MARIA DE LOURDES CASTRO NOGUEIRA
CORDEIRO,
é
apelado/apelante
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
E
PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL PORTAL DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
2
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
Apelantes/Apelados: Rodrigo Simões Cordeiro e Maria de Lourdes Castro
Nogueira Cordeiro
Apelado/Apelante: Associação dos Moradores e Proprietários do Residencial
Portal da Serra
Juiz sentenciante: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
V. 1054 LE
APELAÇÃO CÍVEL. TAXA ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
LOTEAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA. TEMA 882/STJ. ASSOCIAÇÃO QUE FORNECEU
SERVIÇOS
DURANTE
O
PERÍODO
DE
FILIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
FRUIÇÃO

DE
SERVIÇOS
FORNECIDOS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES APÓS
DESFILIAÇÃO.
PRETENSÃO
FUNDADA
NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
CONSTITUTIVA
DO
DIREITO
INVOCADO.
ASSOCIAÇÃO NÃO PROVOU EFETIVA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
APÓS
A
DESFILIAÇÃO
DO
MORADOR,
TAMPOUCO O PROVEITO DESTE. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. As taxas de manutenção criadas por Associações de moradores
obrigam os associados ou os que a elas anuíram. Interpretação do
Tema 882 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Para que prospere a pretensão fundada no artigo 884 do Código
Civil, deve ser comprovado o enriquecimento sem causa da parte
contrária.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (págs.
2065/2068), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara Cível de
Taubaté, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido da autora,
para condenar os réus ao pagamento das taxas associativas devidas até junho de
2016, cujos valores deveriam ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos. Ante a sucumbência
recíproca, determinou que as custas e despesas processuais fossem divididas
igualmente entre as partes e fixou honorários de 10% do valor da sucumbência da
autora em favor do patrono dos réus, além de honorários de 10% do valor da
condenação em favor do patrono da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
3
Segundo a autora (págs. 2086/2092), ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) o precedente vinculante do C. STJ firmado em
sede de recursos repetitivos suscitado na sentença (REsp 1.280.871/SP) não afasta
ou inviabiliza o pleito de indenização por enriquecimento sem causa, com
fundamento no art. 884 do Código Civil e, posteriormente àquele julgado, também
com fundamento no parágrafo único do art. 36-A da Lei no 6766/79, incluído pela
Lei no 13.465/17; (b) não foram impugnados especificamente pelos apelados os
documentos apresentados por ela relativos a diversos serviços efetivamente
prestados e suas respectivas despesas.
Segundo os réus (págs. 2073/2083), ora apelantes, a sentença merece ser
reformada, em resumo, porque (a) a manutenção da condenação importará em
enriquecimento sem causa da autora, considerando que não há controle de acesso, o
loteamento é aberto, não há realização de limpeza, manutenção ou qualquer serviço
que justifique a cobrança da taxa de associação; (b) se eventualmente for mantida a
condenação, devem incidir juros somente a partir da citação, por se tratar de mora
“ex persona”; (c) falta respaldo legal ou estatutário que legitime a incidência de
multa moratória.
Recursos tempestivos e preparados (págs. 2084 e 2093/2095).
Contrarrazões apresentadas (págs. 2101/2109 e 2110/2118).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
4
O recurso não comporta provimento.
Os réus realmente tem a obrigação de pagar as taxas associativas
vencidas e inadimplidas até que se desfiliaram da Associação autora, em junho de
2016 (págs. 08 e 63/64).
Isso porque, restando incontroverso nos autos que eles anuíram com a
cobrança das taxas até referida data, a pretensão da autora encontra respaldo jurídico
no entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (Tema 882)1.
Inclusive a negação, nesta demanda, da obrigação reconhecida
anteriormente constitui comportamento contraditório, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
Apelação. Ação de cobrança. Taxas associativas. Imóvel em
loteamento. Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
Descabimento. (...). Proprietário que anuiu com os serviços prestados
pela autora, efetuando o pagamento das taxas por certo período
reconhecendo-se como devedor. Aplicação do princípio do "venire
contra factum proprium". (...). Cobrança das taxas em atraso
devida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
1004942-49.2015.8.26.0223; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho; Órgão, Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/05/2019 destaque meu.
Como se não bastasse isso, ainda que insuficiente para obter autorização
municipal de fechamento das vias do loteamento (págs. 1884/1915), houve efetiva
atividade da autora em benefício dos moradores capaz de justificar as cobranças
das taxas até junho de 2016.
1 Conclusão a que se chega mediante interpretação a contrario sensu da tese firmada no julgamento
do REsp 1.439.163/SP: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
5
Note-se que nas Atas de Assembleias da Associação dos anos 2014, 2015
e 2016 (págs. 29/56) constam deliberações sobre temas como “manutenção ou
demissão de vigia noturno”, “contratação de empresa de zeladoria”, “necessidade de
regularização do funcionário noturno da associação” e “reclamação do prestador de
serviços de limpeza, Sr. Silvio”. Além disso, foram juntados comprovantes de
pagamentos feitos para jardineiros (págs. 134/151), vigias (pág. 152/161), porteiros
(págs. 162/164) e zeladores (págs. 94/133), inclusive, com declaração escrita da
empresa ZEVAL Zeladoria e Prestação de Serviços Ltda. no sentido de que
forneceu à Associação dois agentes de Portaria/Honda de outubro de 2014 a julho
de 2016 (pág. 181).
A impugnação genérica, em sede de contestação, não exime os réus da
obrigação de pagamento (pág. 1873), por não ser capaz de infirmar a volumosa
documentação mencionada acima, que comprova os serviços concretos fornecidos
pela autora entre 2014 e 2016. Da mesma forma, não tem o condão de infirmá-la a
constatação feita pelo Tabelião apenas em um dia específico (págs. 1923/1924), até
mesmo porque seria impossível ele verificar, em 04/05/2016, a presença de
porteiros ou seguranças no loteamento às 11:05 da manhã quando, desde
08/10/2014, os trabalhos deles somente eram realizados no período noturno,
conforme estabelecido em Assembleia Geral Ordinária (págs. 36/38).
Enfim, o fato é que as provas documentais são suficientes para
comprovar atividade da autora em benefício dos moradores até a desfiliação dos
réus, sendo certo que eventual reclamação quanto à qualidade dos serviços
contratados por ela e prestados por terceiros, seja em um dia ou no decorrer de anos,
deve ser deduzida por meio de ação própria, conforme já decidiu este Egrégio
Tribunal:
COBRANÇA. (...). Hipótese em que o réu/apelante chegou a efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
6
pagamento de algumas prestações, indicando, assim, o efetivo vínculo
associativo. (...). Prestação dos serviços devidamente demonstrada
pela autora, sendo que eventual inconformismo do réu quanto à
qualidade dos serviços ou com os valores cobrados, deverá ser
deduzido através de ação própria. (...). Apelação do réu parcialmente
provida. (Apelação
Cível
0004085-97.2012.8.26.0102;
Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/04/2016 destaques meus).
Nessas condições, deve ser mantida a condenação judicial ao pagamento
das taxas associativas devidas até junho de 2016, inclusive com o acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos, por se tratar de
mora “ex re” (art. 397 do CC), conforme já decidiu este Egrégio Tribunal, inclusive
esta Colenda 3a Câmara:
LOTEAMENTO (...). COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS.
Sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento das
despesas descritas na inicial, bem como as vencidas no curso da
demanda, com atualização monetária e juros de mora, desde o
efetivo inadimplemento. (...). Réu que participou ativamente da
associação, como associado, tendo deixado de pagar recentemente as
taxas associativas. Observância do REsp no 1.280.871/SP (tema 882).
Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (Apelação Cível
1009158-04.2017.8.26.0152; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/08/2019);
COBRANÇA.
TAXAS
ASSOCIATIVAS.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES. Sentença de procedência, condenando o réu a pagar o
valor de R$ 7.582,78 (sete mil, quinhentos, oitenta e dois reais e setenta e
oito centavos) e contribuições vencidas e vincendas ao longo da
tramitação do processo. Irresignação do réu. Tese firmada em recurso
especial repetitivo (Tema no 882). (...). Sentença reformada em parte,
apenas para reduzir o valor da cobrança, limitada à taxa associativa de
R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, a partir de abril de 2015, com
correção monetária pela tabela prática do TJ-SP e juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
7
1% (um por cento) ao mês, desde cada vencimento (...). Recurso
provido
em
parte. (Apelação
Cível
1004935-25.2017.8.26.0114;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/06/2018);
AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA ASSOCIATIVA.
Ação ajuizada por associação em face do proprietário de imóvel em
loteamento, pretendendo a cobrança de taxas associativas vencidas e
não pagas. (...). Juros de mora e correção monetária devidos a partir
do inadimplemento. (...). Recurso provido em parte. (Apelação Cível
1001270-62.2016.8.26.0299; Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/09/2017).
Quanto à multa moratória, não há nada a ser alterado pelo simples fato
da penalidade não ter sido aplicada pelo magistrado de origem, muito menos
inserida na planilha de cálculo produzida pela autora e adotada na sentença
prolatada (págs. 08 e 2066).
Quanto à pretensão de indenização em razão da fruição de serviços
supostamente fornecidos pela autora após junho de 2016, é importante considerar
que, conforme exposto pela Ministra Maria Isabel Gallotti, por ocasião do
julgamento do REsp no 1.280.871 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça :
“... nada obsta, mesmo que aprovada essa tese repetitiva, que uma
determinada associação ajuíze ação contra um determinado morador de
condomínio, loteamento, bairro, e alegue: faço serviço de limpeza, tenho
uma guarita para segurança, entrego a correspondência na casa de todos.
Nesta ação, ele seria cobrado não do valor de taxa estipulada pela
associação, mas apenas daquilo que o beneficia e na medida do
benefício”
No mesmo sentido dispõe o Enunciado 12 desta Colenda 3a Câmara de
Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
8
“Necessária a contraprestação pelos serviços prestados/disponibilizados
ao lote, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que os recebeu. O
fundamento da obrigação reside exclusivamente na prestação dos
serviços, sem se atrelar às questões relacionadas com a filiação ou não à
associação que gerencia a atividade”.
Evidente que, para a cobrança judicial encontrar amparo no artigo 884 do
Código Civil, deve ser devidamente comprovada pela Associação a
prestação/disponibilização de serviços ao morador demandado; se isso não ocorrer,
nem mesmo há enriquecimento que possa ser reputado como indevido. É justamente
esta a hipótese dos autos: a autora não demonstrou que prestou/disponibilizou
serviços aos réus após junho de 2016.
Pelo que se depreende do conjunto probatório, sobretudo do documento
de página 180, o serviço de portaria noturna foi cortado por motivos financeiros
(págs. 57/58); o contrato com a empresa ZEVAL Zeladoria e Prestação de
Serviços Ltda. encerrou-se e não consta que tenha sido renovado (pág. 181) e o
antigo prestador de serviços, Sr. Silvio, não continuou o trabalho de limpeza que
realizava anteriormente.
Nem mesmo há prova concreta de que tenham sido efetivamente
realizadas as benfeitorias prometidas para “melhorar a vida de todos os moradores”,
como: limpeza mais qualificada e eficiente; sistema de interfone na portaria;
término do muro ao redor da associação; reorganização dos blocos dos blocos das
ruas danificados; colocação de fotocélulas na guarita (págs. 51/56).
Pelo contrário, está demonstrado que tais práticas não foram adotadas
pela autora, conforme pode ser observado da constatação feita pela Municipalidade
em vistoria ao loteamento:
“1. A guarita está, aparentemente, em condições de utilização, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
9
desativada, não havendo controle de entrada e nenhum outro sistema de
segurança de acesso;
2. As áreas verdes aparentam estado de abandono, demonstrando falta de
manutenção ou manejo (fotos 1,4 e 5);
3. Um trecho de passeio junto à área verde interna encontra-se com
vegetação brotando na pavimentação e peças de mobiliário urbano
(bancos ou floreiras) semidestruídos, indicando a falta de manutenção
geral (foto 02);
4. Não existe sinalização horizontal ou vertical (foto 03);
5. O estado geral das vias demonstra pouca ou nenhuma manutenção”
(pág. 1910).
Por tudo isso, as planilhas de Prestação de Contas e Demonstrativos de
Receitas e Despesas juntadas aos autos (págs. 384/1832) não são suficientes, por si
só, para justificar a indenização pleiteada, especialmente porque seus dados, em
grande parte, referem-se ao prestador de serviços contratado para realizar a
manutenção da própria Associação e às despesas advindas de processos judiciais,
além de não ter sido acompanhada de nenhuma foto das supostas melhorias no
loteamento.
Não se pode esquecer também que, com a revogação da autorização
municipal de fechamento das vias do loteamento (pág. 1915), a prova do
fornecimento de serviços pela autora em benefício dos réus deveria ser ainda mais
contundente, considerando que a manutenção dos logradouros, assim como das
praças e áreas verdes existentes no loteamento cabe, de fato, à Prefeitura, que já
cobra dos proprietários Imposto Predial e Territorial Urbano.
Enfim, carente de prova a respeito do enriquecimento indevido dos réus,
a indenização pretendida deve ser rechaçada.
Por último, mostra-se descabida a aplicação de multa por litigância de
má-fé, uma vez que as hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011222-86.2018.8.26.0625
10
Civil não restaram devidamente demonstradas. A simples insurgência recursal,
ainda que com argumentos frágeis, mostra-se insuficiente para denotar intuito
manifestamente protelatório dos réus, conforme já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp 842.688/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a
Turma e REsp 248.304/SC, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma).
Demais disso, incorreto dizer que foi deduzida pretensão contra fato
incontroverso, considerando que a prestação efetiva, ou não, de serviços que
justificassem a cobrança de taxa associativa, que foi o real objeto de discussão no
recurso dos réus, era controvertida nos autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Sucumbentes ambas as partes em grau recursal, a verba honorária não
deve ser acrescida.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora